Tribunal: TJPA
Processo: 0000571-77.2010.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000571-77.2010.8.14.0123

APELANTE: BERSAJONE MOURA, MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: DAURIZETE SILVA, RAIMUNDO VALENTIN DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONDENÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO A PARTIR DE 09/12/2021. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Novo Repartimento contra sentença proferida em ação de desapropriação por utilidade pública que julgou procedente o pedido, declarou desapropriado o imóvel e fixou indenização em R$ 9.595,30, com correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021, incidência da taxa SELIC após a vigência da EC nº 113/2021, além de juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão na posse (17/08/2021) até o pagamento, e juros moratórios em caso de atraso no pagamento da RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após 09/12/2021 (vigência do art. 3º da EC nº 113/2021), é possível cumular a taxa SELIC com correção monetária e juros (moratórios e/ou compensatórios) na atualização do débito fazendário decorrente da indenização expropriatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso devolve ao Tribunal controvérsia restrita aos consectários legais da condenação, especialmente quanto ao regime de atualização após a EC nº 113/2021.

O art. 3º da EC nº 113/2021 determina regime unificado de atualização dos débitos judiciais fazendários mediante aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente, como índice que substitui correção monetária e juros de mora.

A orientação adotada no âmbito do TJPA reconhece que, a partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária e juros, cabendo adequação do comando sentencial para harmonização com o regime constitucional superveniente.

Mantêm-se, até 08/12/2021, os critérios fixados na sentença quanto ao período anterior, inclusive a correção monetária pelo IPCA-E, ajustando-se apenas o período posterior para excluir cumulações a partir do novo marco constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A partir de 09/12/2021, a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com correção monetária e com juros após esse marco.

Em ações de desapropriação, os consectários legais devem ser adequados ao regime constitucional superveniente, preservando-se os critérios fixados até 08/12/2021 e aplicando-se, a partir de 09/12/2021, o índice unificado previsto na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; CPC/2015, art. 535, § 2º, II; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-B; CF/1988, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905; STF, ADI 2332/DF; STJ, Súmula 12; TJPA, Apelação Cível nº 0009254-34.2009.8.14.0028, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, j. 16/06/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0020159-23.2016.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 28/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000571-77.2010.8.14.0123

2ª Turma de Direito Público

APELANTE
: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO
: DAURIZETE SILVA e outro

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, que julgou procedente o pedido para declarar desapropriado o imóvel objeto da lide e fixar a indenização no valor de R$ 9.595,30, acrescida de correção monetária e juros, na forma estabelecida no decisum.

SENTENÇA ID 29751802:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de desapropriação, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para DECLARAR desapropriado e incorporado ao patrimônio do Município de Novo Repartimento e fixo o valor da indenização em R$ 9.595,30 (nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos).

O valor fixado na sentença será corrigido monetariamente com incidência do índice IPCA-E (Tema 905 - STJ), relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Em relação ao período posterior, deverá haver a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional n° 113/21, sobre o qual também incidirá juros compensatórios, no percentual de 06% (seis por cento) ao ano (STF- ADI 2332/DF), desde a imissão na posse (17/08/2021) até a data do pagamento, devendo ser pago mediante a expedição de RPV.

Incidirá, também, os juros moratórios, se a RPV não for paga no prazo determinado no art. 535, § 2º, inciso II, do CPC, no percentual de 06% (seis por cento) ao ano (art. 15-B, Decreto-Lei nº 3365/1941), sendo este (moratório) incidente sobre o compensatório, conforme a Súmula 12 do STJ.”

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta que a sentença teria aplicado de forma incorreta os critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

Alega que, conforme entendimento consolidado no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, os débitos fazendários devem observar regime específico de atualização, sendo que, até novembro de 2021, a correção monetária deve observar o IPCA-E, com juros calculados segundo o índice oficial da caderneta de poupança, afastando-se a aplicação de juros em percentual diverso, e, a partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, por se tratar de índice que já engloba correção monetária e juros, sendo indevida qualquer cumulação.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID 29751806).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará informou que se abstém de intervir no mérito da controvérsia, por não vislumbrar hipótese que justifique sua atuação obrigatória. (ID 31708772).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

II- MÉRITO DO RECURSO

A controvérsia recursal limita-se à forma de incidência dos consectários legais da condenação, em especial quanto à aplicação da taxa SELIC após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A sentença fixou (i) correção monetária pelo IPCA-E no período anterior a novembro de 2021; (ii) a partir do período posterior, a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021; e (iii) estabeleceu a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão na posse (17/08/2021) até o pagamento, além de juros moratórios em caso de não pagamento de RPV no prazo legal

O Município sustenta, em síntese, que a disciplina dos consectários das condenações impostas à Fazenda Pública encontra-se definida pelo Tema 905 do STJ e pela EC nº 113/2021, de modo que, até novembro de 2021 deveriam incidir IPCA-E e juros de mora segundo o índice oficial da caderneta de poupança, e a partir de dezembro de 2021 deveria incidir apenas a SELIC, uma única vez, por já englobar correção monetária e juros, sendo indevida qualquer cumulação

O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 instituiu regime unificado para atualização de débitos judiciais fazendários, determinando a aplicação da taxa SELIC (acumulada mensalmente) como índice que substitui, de forma unificada, correção monetária e juros de mora.

No âmbito do próprio TJPA, há orientação recente e expressa no sentido de que, a partir de 09/12/2021, deve-se aplicar exclusivamente a SELIC como índice unificado de atualização e juros, afastando-se cumulações, inclusive com determinação feita de ofício, para adequar o comando sentencial ao novo regime constitucional.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ART. 5º, INCISO XXIV, CRFB/88. PROPRIEDADE URBANA EM ZONA RURAL E PARTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMISSÃO DA POSSE DO BEM. PARCIAL PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL OFICIAL. APELO DO ESTADO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA RURAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DO IMÓVEL. DESTINAÇÃO DO BEM. ÁREA URBANA. RETIFICAÇAO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. OCORRÊNCIA. TEMA 810 DO STF E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de desapropriação, determinando o pagamento de indenização à Jacy da Silva de Leão, herdeira do espólio de Manoel Martins de Leão, em razão da imissão provisória na posse de imóvel localizado em zona rural do Município de Marabá/PA, com o objetivo de ampliação do Distrito Industrial da cidade. A sentença reconheceu a natureza urbana do imóvel, afastando a alegação de nulidade do laudo pericial, e fixou indenização com base no valor de mercado apurado pela perícia oficial, além de fixar juros compensatórios em percentual superior ao admitido pela jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se o laudo pericial é nulo por classificar como urbano imóvel localizado em zona rural;

(ii) Estabelecer se o valor da indenização observou o princípio da justa indenização;

(iii) Determinar se a fixação dos juros compensatórios respeitou o parâmetro previsto no Tema do STF e na EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A classificação jurídica do imóvel como urbano ou rural deve observar prioritariamente sua destinação econômica, sendo irrelevante sua localização geográfica ou zoneamento formal, conforme definido pelo Estatuto da Terra e consolidado na jurisprudência.

4. O laudo pericial atendeu aos requisitos legais e técnicos, evidenciando que o imóvel, embora situado em zona rural, não era utilizado para atividades agropecuárias ou agroindustriais, sendo, portanto, corretamente avaliado como urbano.

5. A avaliação do imóvel considerou exclusivamente a área útil, descontadas as áreas de preservação permanente (APP) e a parcela destinada a instituições públicas, nos termos das Leis nº 6.766/1979 e nº 9.785/1999, assegurando a apuração do valor da terra nua de forma adequada e fundamentada.

6. A sentença de primeiro grau fixou os juros compensatórios em desacordo com o Tema 810 do STF, que limita sua incidência a 0,5% ao mês (6% ao ano), desde 14/09/2001, sendo necessária a retificação desse critério.

7. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A natureza jurídica do imóvel para fins de desapropriação deve ser definida conforme sua destinação econômica, e não apenas por sua localização geográfica.

B. O laudo pericial que considera a finalidade não agropecuária do imóvel e desconta áreas de APP e de destinação pública é válido para fins de apuração da justa indenização.

C. Os juros compensatórios devem observar o limite de 0,5% ao mês até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009254-34.2009.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)”.

No mesmo sentido, precedente também recente registra que, a partir de 09/12/2021 os juros de mora e a correção monetária deverão observar a taxa SELIC, de acordo com o art. 3º da EC nº 113/2021.

“Direito administrativo. Apelação cível. Desapropriação por utilidade pública. Fixação do valor da indenização. Observância do Laudo pericial. Juros compensatórios e correção monetária. Aplicação da jurisprudência do STF. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de desapropriação por utilidade pública, fixando indenização em valor superior à conclusão da perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se deve prevalecer o valor fixado pelo juízo a quo ou aquele apurado pelo laudo pericial, diante da alegação de afronta ao princípio da justa indenização; (ii) se deve ser mantido o percentual de juros e o índice de correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado com base na NBR 14.653-2 da ABNT e em pesquisa de mercado, fixou o valor do imóvel em R$ 476.000,00.

4. A sentença, ao fixar indenização de R$ 528.614,46, não apresentou fundamentação técnica suficiente para afastar a conclusão do laudo, o qual não foi impugnado de forma eficaz pelas partes.

5. Deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo de impugnação que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo expert

6. Os juros compensatórios devem observar o percentual anual de 6%, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 2332, com efeitos ex tunc.

7. A correção monetária deve observar o IPCA-E, conforme decidido no RE 870.947.

8. A partir de 09/12/2021 os juros de mora e a correção monetária deverão observar a taxa SELIC, de acordo com o art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2332/DF; STF, RE 870.947.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020159-23.2016.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)”.

É certo que, nas ações de desapropriação, os juros compensatórios não se confundem com juros moratórios, ao passo que vinculam-se à compensação pela perda antecipada da posse e uso econômico do bem, desde a imissão na posse até o efetivo pagamento, com parâmetro usual de 6% ao ano, conforme orientação consolidada a partir do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e da ADI 2332.

Todavia, para fins de harmonização do título judicial com o regime constitucional superveniente, a orientação firmada no âmbito do TJPA tem sido a de que os encargos (correção e juros) possuem limite temporal até 08/12/2021, incidindo, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC de forma exclusiva.

Nesse contexto, e considerando o pedido recursal delimitado (consectários), a providência adequada é ajustar o comando sentencial para explicitar que, a partir de 09/12/2021, a atualização do débito deverá observar somente a SELIC, vedada a cumulação com quaisquer índices de correção monetária e juros (moratórios/compensatórios) após essa data, preservando-se, até 08/12/2021, os critérios originalmente fixados (IPCA-E e juros compensatórios).

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para adequar a forma de incidência dos consectários legais ao disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO, nos termos da fundamentação, para adequar os consectários legais ao art. 3º da EC nº 113/2021, determinando que
a partir de 09/12/2021 incida exclusivamente a taxa SELIC
, mantendo-se, no mais, a sentença.

É COMO VOTO.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026